Tribunal: TJDFT
Processo: 0753006-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753006-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO DOMINGOS DA CRUZ FILHO, JOAO IZAIAS DE FREITAS, JOAO MARQUES DA SILVA, JOAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOAO ROBERTO MOREIRA, JOAO SANTOS DA PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Processo 0706070-97.2022.8.07.0018 – ids 175467189; 178488930 EMD rejeitados), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0703843-57.2023.8.07.0000, para prosseguimento do feito com eventual remessa dos autos à Contadoria e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Alega, em suma, que a existência de parcela incontroversa no montante de R$ 50.496,12, pois contra esse valor afirma não ter recorrido o agravado, torna-a passível de pagamento, na forma do CPC 535, § 4o, com a expedição dos requisitórios, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do AGI interposto pelo DF, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável do processo e afronta ao CPC 995, já que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede a tutela de urgência para prosseguimento da execução até final satisfação da dívida pelo valor total da dívida ou pelo incontroverso. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a reclamante, deve observar a importância total perseguida. No caso, a parte incontroversa é de R$ 50.496,12 e a pretensão global é de R$ 94.347,66 (id 124933958 – autos principais). Os valores individuais, atualizados até 30/04/22, são de R$ 16.127,60, R$ 16.127,60, R$ 16.966,05, R$ 15.231,62, R$ 13.252,57, R$ 16.642,22, ou seja, ultrapassam o limite legal de dez salários-mínimos e, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pelos credores, considerando a possibilidade de sua alteração. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR